Tribunal: TJDFT
Processo: 0723290-67.2019.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-10-29
Data de publicação: 2020-11-10

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. Autoria e materialidade comprovadas. SENTENÇA MANTIDA.
1. O conjunto probatório, com destaque para o depoimento da testemunha policial e laudo pericial, é firme no sentido de que o réu praticou o crime de tráfico de drogas.
2. Recurso conhecido e desprovido.